Tribunal: TJBA
Processo: 0005130-79.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005130-79.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: MARGARETE NASCIMENTO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, DIELEN DA SILVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como DIELEN DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS OPOSTOS POR
MARGARETE NASCIMENTO MONTEIRO e EDSON BOMFIM NASCIMENTO
ACOLHIDOS. EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos, de forma simultânea, por ambas as partes litigantes — de um lado, os segurados Margarete Nascimento Monteiro e Edson Bomfim Nascimento Monteiro, e de outro, a seguradora Tokio Marine Seguradora S.A. — contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela seguradora, reconhecendo sua responsabilidade pela baixa do gravame fiduciário de veículo com perda total, independentemente de prévia quitação do financiamento pelos segurados. Os segurados alegam omissão quanto à condenação da seguradora em honorários recursais. A seguradora, por sua vez, sustenta omissão e contradição por não ter sido considerado que o pagamento da indenização já havia sido realizado, o que, em sua ótica, afastaria o suposto "condicionamento" e transferiria aos segurados a obrigação de baixa do gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no Acórdão quanto à fixação de honorários recursais em favor dos segurados; (ii) examinar se há omissão ou contradição quanto à responsabilização da seguradora pela baixa do gravame fiduciário mesmo após o pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração opostos pelos segurados apontam omissão relevante quanto à ausência de condenação da seguradora aos honorários de sucumbência, conforme previsto no art. 85 do CPC. A omissão, de caráter integrativo, deve ser sanada, diante do esforço adicional exigido dos patronos dos apelados na fase recursal.

A insurgência da seguradora, por sua vez, não evidencia qualquer omissão ou contradição no julgado, mas manifesta inconformismo com o mérito da decisão, sendo inadmissível sua rediscussão em sede de embargos declaratórios, à luz do art. 1.022 do CPC.

O Acórdão embargado analisou de forma completa a responsabilidade da seguradora, reconhecendo que, após o pagamento da indenização, cabe a ela providenciar a baixa do gravame fiduciário para viabilizar a sub-rogação e a transferência do salvado, conforme os arts. 757 e 786 do Código Civil.

O fato de o pagamento já ter sido efetuado não descaracteriza a tese central de que é da seguradora o dever de assumir as providências relativas à baixa do gravame, diante da transferência do bem e do princípio da boa-fé objetiva. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais respalda essa interpretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos por MARGARETE NASCIMENTO MONTEIRO e EDSON BOMFIM NASCIMENTO MONTEIRO, arbitrando os honorários em 10% e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005130-79.2009.8.05.0150
, em que figuram como Embargante/Embargado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e como Embargante/Embargado MARGARETE NASCIMENTO MONTEIRO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos por MARGARETE NASCIMENTO MONTEIRO e EDSON BOMFIM NASCIMENTO MONTEIRO, arbitrando os honorários em 10% e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça